Tribunal: TJBA
Processo: 8111348-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111348-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J MACEDO S/A

Advogado(s)
:
ADRIANO SILVA HULAND

APELADO: SANDALO NUNES DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIS TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO ABUSIVA DE VEÍCULO. LEI Nº 11.442/2007. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por J. MACÊDO S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de pagamento de estadias (R$ 14.095,04) e indenização por danos morais (R$ 3.000,00) formulados por transportador autônomo. O autor permaneceu com o veículo retido no pátio da recebedora da carga por 198 horas além do limite legal de 5 horas para descarregamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a cláusula de eleição de foro deve prevalecer em face da hipossuficiência do transportador autônomo; (ii) se o embarcador possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelas estadias; (iii) se restou comprovado o atraso e o dever de indenizar as horas paradas; e (iv) se a retenção por período superior a oito dias configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro que impõe o deslocamento da demanda para outro Estado deve ser mitigada quando demonstrada a hipossuficiência da parte e o prejuízo ao acesso à jurisdição, conforme entendimento deste Tribunal .

4. O proprietário da carga e embarcador responde solidariamente pelas obrigações de transporte, incluindo estadias, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 , sendo irrelevante a existência de subcontratação ou falha logística atribuível ao destinatário final .

5. O prazo máximo para descarregamento é de 5 horas, após o qual é devida indenização por tonelada/hora (Art. 11, § 5º, Lei 11.442/07 ). A prova do horário de chegada mediante carimbo em nota fiscal é idônea para amparar a cobrança .

6. A retenção do transportador por mais de oito dias em condições precárias e sem estrutura mínima de higiene e repouso ultrapassa o mero dissabor contratual, caracterizando ofensa à dignidade da pessoa humana e ensejando reparação moral .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Referências:
Lei nº 11.442/2007; CPC, art. 85, § 11; TJBA, Apelação nº 8111348-63.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111348-63.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante J MACEDO S/A e como apelada SANDALO NUNES DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMETNO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)